Tribunal: TJDFT
Processo: 0715085-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONVOCAÇÃO PARA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. NÃO REALIZADA. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPEDIMENTO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é remédio excepcional e de rito especial para se proteger direito líquido e certo sempre que, por ilegalidade ou por abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
2. O edital é o regulamento com normatividade interna responsável por reger as disposições específicas e dar cronograma e publicidade aos concursos públicos, sendo cogente a vinculação do candidato às instruções estabelecidas pelo edital normativo (artigo 4a, III, da Lei Distrital n.o 4.949/2012).
3. O candidato de concurso público não tem direito à remarcação da data de entrega para comparecimento para entrega de documentos exigidos para participação na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social em virtude de contigências pessoais ou decorrência de força maior, que sequer foram devidamente comprovadas e alinhadas com a linha de contemporaneidade da convocação para entrega da documentação exigida pelo concurso.
4. Segurança denegada.